Tribunal: TJMT
Processo: 1027183-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1027183-72.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CLÁUSULAS ABUSIVAS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DIEGO DAMIAO DA SILVA - CPF: 027.929.721-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. F. D. S. - CPF: 107.948.851-01 (AGRAVADO), DIEGO DAMIAO DA SILVA - CPF: 027.929.721-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. SR, Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. A RELATORA E A 2a VOGAL DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E DESPESAS LOGÍSTICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de hospedagem, despesas com instrumentação cirúrgica, reembolso de gastos anteriores e demais despesas relacionadas a tratamento médico fora do domicílio da beneficiária.

2. A agravante sustentou inexistência de previsão contratual ou legal para o custeio das despesas acessórias, tendo já autorizado e custeado o tratamento médico e o transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear despesas com hospedagem, alimentação e outras de natureza logística, vinculadas ao tratamento fora do domicílio; e (
ii
) saber se a decisão que impõe tais obrigações extrapola os limites contratuais e legais do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 300 do CPC exige a demonstração de probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

5. A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS não impõe o dever de custeio de hospedagem e despesas logísticas, salvo quanto ao transporte, que foi efetivado.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que tais obrigações não são impostas se não previstas contratualmente.

7. A imposição judicial de custeio de despesas sem respaldo contratual ou legal viola o princípio da legalidade e extrapola os limites da cobertura dos planos de saúde.

8. Mantém-se, contudo, a tutela quanto ao pagamento da instrumentação cirúrgica, por ausência de impugnação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido parcialmente para excluir as obrigações de custeio de hospedagem, reembolso de hospedagem anterior e despesas acessórias.

Tese de julgamento:
“1. Não é devida, por operadora de plano de saúde, a cobertura de despesas com hospedagem, alimentação ou logística, salvo previsão contratual ou normativa expressa. 2. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa ANS no 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1011737-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1933552/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.03.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA

(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por EMANUELLY CRISTINI FERREIRA DA SILVA, representada por seu genitor DIEGO DAMIÃO DA SILVA, determinando que a ora agravante: i) custeie integralmente as despesas de hospedagem da parte autora e de seu acompanhante durante o período necessário à realização de procedimento de cateterismo cardíaco agendado para 04 de agosto de 2025 no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba/PR;
ii
) arque com o pagamento da despesa de instrumentação cirúrgica no valor de R$ 600,00;
iii
) proceda ao reembolso do valor de R$ 422,77, referente à hospedagem utilizada durante consulta realizada em maio de 2025; e
iv
) providencie todas as demais despesas necessárias ao tratamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência de obrigação legal ou contratual de custear hospedagem, reembolso de hospedagem anterior ou despesas acessórias ao tratamento médico. Aduz que autorizou e custeou integralmente o tratamento, incluindo o transporte aéreo para a menor e seu acompanhante, sendo que sua obrigação
limita-se
à cobertura médico-hospitalar contratada e que a decisão é genérica e ad
eternum
, ao prever o custeio de todas as futuras despesas médicas conforme prescrição, violando o equilíbrio contratual e o regime jurídico dos planos de saúde. Postula a cassação da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade ou não de a operadora de plano de saúde custear despesas de hospedagem e correlatas a tratamento médico realizado fora do domicílio da beneficiária, menor portadora de cardiopatia congênita, diante da inexistência de prestador habilitado na localidade de residência.

Na origem, ajuizou-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para compelir a UNIMED CUIABÁ a providenciar: (i) hospedagem da autora e acompanhante em Curitiba/PR, onde se realizaria cateterismo cardíaco agendado para 04.08.2025; (
ii
) reembolso de R$ 422,77 por hospedagem utilizada em maio de 2025; (
iii
) custeio de R$ 600,00 a título de instrumentação cirúrgica; e (
iv
) demais despesas relacionadas ao tratamento. A operadora já havia custeado transporte aéreo e autorizado o tratamento.

Entretanto, a análise detida da controvérsia revela a ausência de probabilidade do direito, elemento essencial à concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

Com efeito, além de inexistir previsão contratual, a normativa reguladora (Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS) não impõe à operadora o dever de custear despesas com hospedagem, alimentação ou outras de natureza logística, salvo nos casos expressamente previstos, como o transporte de beneficiário e acompanhante, o que foi atendido pela agravante.

Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça já afastaram o dever de custeio dessas despesas, quando não previstas em contrato:

[...] A relação contratual entre as partes é regida pela Lei n. 9.656/1998, pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelas cláusulas contratuais pactuadas,
não havendo previsão legal, normativa ou contratual que imponha o custeio de hospedagem e alimentação
. [...] 2.
A responsabilidade da Administradora, neste contexto, restringe-se ao custeio do transporte de ida e volta, nos termos da Resolução Normativa no 566/2022 da ANS.
[...] (N.U 1011737-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, exclui o dever de cobertura de despesas acessórias não previstas em contrato:

3.1 No caso concreto, além de se presumir que a enfermidade estava coberta pelo plano de saúde, pois a matéria sequer fora debatida na origem, o procedimento cirúrgico em questão se revestia de urgência/emergência, tendo a operadora negado o tratamento da enfermidade (recusa indevida), razão pela qual é cabível o reembolso pleiteado, no limite da tabela de preços do plano
, excluídas as despesas que
refogem
à cobertura contratual, tais como referentes a hospedagem, transporte e alimentação.
[...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1933552 ES 2021/0115161-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2022)

Assim, a decisão agravada, ao determinar o custeio de despesas que não se vinculam diretamente ao tratamento médico-hospitalar e não possuem amparo contratual ou normativo, extrapolou os limites da cobertura legal e contratual, violando o princípio da legalidade e a autonomia da vontade das partes.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para cassar a decisão agravada no que tange às obrigações de custeio de hospedagem da beneficiária e de seu acompanhante, reembolso de hospedagem anterior e outras despesas acessórias, por ausência de probabilidade do direito, mantendo-se, entretanto, a tutela de urgência em relação ao pagamento da despesa de instrumentação cirúrgica, que não foi objeto de insurgência.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar parcialmente a decisão agravada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência no 1072224-36.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência
para determinar que a Agravante custeie integralmente as despesas de hospedagem da Agravada e seu acompanhante durante o período necessário para a realização do procedimento de cateterismo cardíaco agendado para 04 de agosto de 2025, no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba-PR; bem como arque com o pagamento das despesas de instrumentação cirúrgica no valor de R$ 600,00; proceda ao reembolso do valor de R$ 422,77 despendido pela família com hospedagem durante consulta realizada em maio de 2025; e providencie todas as demais despesas necessárias ao tratamento conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear despesas com hospedagem da beneficiária e seu acompanhante quando o tratamento médico necessário é realizado em localidade diversa da residência do paciente, por inexistência de prestador habilitado na rede credenciada local.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).

No caso em análise, trata-se de paciente menor de idade, portadora de cardiopatia congênita, que necessita realizar procedimento de cateterismo cardíaco em Curitiba/PR, por inexistência de prestador habilitado na rede credenciada da operadora em Cuiabá/MT.

A Agravante sustenta que não há previsão legal ou contratual que a obrigue a custear despesas com hospedagem, argumentando que sua responsabilidade
limita-se
ao transporte do beneficiário e seu acompanhante, conforme previsto na Resolução Normativa no 566/2022 da ANS.

Contudo, tal interpretação mostra-se excessivamente restritiva e contrária à finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência médica integral ao beneficiário.

A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, em seu art. 5o, estabelece que, na hipótese de inexistência de prestador que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município pertencente à área geográfica de abrangência do produto, a operadora deverá garantir atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes ou na região de saúde à qual faz parte o município.

O §1o do mesmo artigo prevê que, na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem.

Embora a resolução mencione expressamente apenas o transporte, a interpretação sistemática e teleológica da norma, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, leva à conclusão de que o custeio da hospedagem é consequência lógica e necessária para a efetivação do direito ao tratamento médico.

De fato, seria
inócuo
garantir o transporte do paciente até outra localidade sem assegurar sua permanência durante o período necessário para a realização do procedimento médico. Tal interpretação esvaziaria o próprio direito à assistência à saúde, tornando-o, em muitos casos, materialmente inexequível para beneficiários hipossuficientes, como no caso em questão.

Do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO .
AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DA
OPERADORA .
1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação por dano moral ajuizada em 11/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2021 e concluso ao gabinete em 19/04/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e o dever de a operadora de plano de saúde reembolsar, integralmente, as despesas assumidas pelo beneficiário com o tratamento de saúde realizado fora da rede credenciada .3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15 .4. No julgamento do
EAREsp
1.459.849/ES (julgado em 14/10/2020,
DJe
de 17/12/2020), a Segunda Seção, ao interpretar o
art
. 12, VI, da Lei 9.656/1998, concluiu que "a lei de regência impõe às operadoras de
plano
de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas médicas realizadas em situação de emergência ou de urgência, sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede própria ou contratada, limitada, no mínimo, aos preços praticados pelo respectivo produto à data do evento".5.
A Resolução Normativa 566/2022, que revogou a Resolução Normativa 259/2011, da ANS, impõe a garantia de atendimento na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, e estabelece, para a operadora, a obrigação de reembolso .6. Hipótese em que, a partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, bem como considerando o cenário dos autos em que se revela a omissão da operadora na indicação de prestador, da rede credenciada, apto a realizar o atendimento do beneficiário, faz este jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, inclusive sob pena de a operadora incorrer em infração de natureza assistencial
.7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1990471 DF 2022/0069115-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)

Deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
HOSPEDAGEM FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR APTA NA LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse as despesas de hospedagem do beneficiário e sua genitora, em razão de tratamento cirúrgico fora do domicílio, ante a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em saber se:

a operadora do plano de saúde está obrigada a custear despesas com hospedagem do beneficiário e acompanhante em local diverso de sua residência, quando inexistente profissional habilitado na rede credenciada; e (
ii
) se a obrigação contratual de cobertura pode ser interpretada de forma extensiva à luz da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é regida pelas normas do CDC, que asseguram a interpretação das cláusulas em favor do consumidor e vedam práticas abusivas.

4. A negativa de custeio da hospedagem para tratamento fora do domicílio, quando inexistente prestador apto na localidade de residência, afronta o direito à saúde e a boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação da operadora em custear transporte e hospedagem quando inexistente prestador em município limítrofe, como forma de garantir a integralidade do tratamento.

6. A cláusula contratual que limita a cobertura, se interpretada de modo restritivo, viola o direito fundamental à saúde do menor hipossuficiente e configura comportamento contraditório da operadora.

7. A alegação de custeio conforme tabela não foi objeto da decisão recorrida, não podendo ser conhecida em sede de agravo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a determinação judicial de custeio de despesas com hospedagem do beneficiário e acompanhante quando o tratamento de saúde for realizado fora da localidade de residência, por ausência de prestador habilitado na rede credenciada da operadora.

2. Cláusula contratual que limite a cobertura deve ser interpretada à luz do CDC, da boa-fé objetiva e do direito fundamental à saúde, especialmente em casos que envolvam menores e comprovada hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII; 6o; 196; CDC,
arts
. 6o, VIII; 47 e 51; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2112090/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.03.2024; TJMT, RAI 1005917-42.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.04.2022.

(N.U 1007512-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
.

Ademais, no presente caso, trata-se de paciente menor de idade,
hipervulnerárvel
, cuja proteção é assegurada com absoluta prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que reforça a necessidade de interpretação mais favorável à garantia de seu direito à saúde.

Quanto ao reembolso do valor já despendido pela família com hospedagem durante consulta realizada em maio de 2025, aplica-se o mesmo raciocínio, sendo devido o ressarcimento pela operadora, uma vez que se trata de despesa necessária para a efetivação do tratamento médico.

No que concerne à alegação de que a decisão agravada seria genérica e de trato sucessivo, ao determinar que a Agravante "providencie todas as demais despesas necessárias ao tratamento conforme prescrição médica", entendo que tal comando deve ser interpretado dentro dos limites da lide, referindo-se especificamente às despesas relacionadas ao procedimento de cateterismo cardíaco agendado para 04 de agosto de 2025, não se estendendo indefinidamente a quaisquer tratamentos futuros.

Por fim, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, verifico que estão presentes no caso em análise. A probabilidade do direito está demonstrada pelos fundamentos já expostos, que evidenciam o dever da operadora de plano de saúde de custear as despesas necessárias para a efetivação do tratamento médico. O perigo de dano, por sua vez, decorre da urgência do procedimento médico e da impossibilidade de a família arcar com as despesas de hospedagem sem comprometer sua subsistência.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo da relatora para
negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(
2a VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora, pelo parcial provimento do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025